Tribunal: STF
Processo: RHC 260152
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS, CONDUÇÃO DE VEÍCULO 
SEM PERMISSÃO E 
DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maycon Fernando dos Santos Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, em 12.6.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 987.751/SP, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 6.4.2016, pelo juízo da Vara Única da comarca de Regente Feijó/SP, no Processo 
n. 0002416-92.2015.8.26.0493, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e quinhentos e noventa e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (condução de veículo automotor sem a devida permissão) e no inc. III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (dano qualificado) (e-doc. 14). Narrou-se na denúncia: 



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2015, por volta das 10h50, no cruzamento da Rua Padre Antonio Vieira com a Rua Oscar Peterl, Vila São Bento, nesta cidade e comarca de Regente Feijó, MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Bicudinho’, qualificado à fl., conduziu a motocicleta JTA/Suzuki EN125 YES, placas DEP-5265, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Bicudinho’, em conluio com o adolescente E V de O (d.n. 3/7/2000), trazia 
consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal 
e regulamentar, para a entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 39,98g de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionados em um invólucro plástico, que abrigava vinte e cinco papelotes confeccionados em material plástico (cf. auto de exibição e apreensão de fl., laudos de constatação de fls.). 



    Consta, também, que nas mesmas circunstancias acima descritas, MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Bicudinho’, agindo em conluio com o adolescente E V de O (d.n. 3/7/2000) deteriorou patrimônio do Estado, consistente na viatura policial VW Parati, de placas DJL-7564 (cf laudo pericial de fl.). 



    Por fim, nas circunstâncias acima descritas, MAYCON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Bicudinho’, facilitou a corrupção de E V de O (d.n. 3/7/2000), menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais. 



    Segundo o apurado, os policiais militares receberam varias denúncias, via COPOM, de que na Rua Padre Antônio Vieira, nº 186, ocorria mercancia de drogas. No dia em exame, diante de nova denúncia, os policiais militares dirigiram-se até o local, onde perceberam grande movimentação de pessoas, sendo que o denunciado estava no local, juntamente com o adolescente E V de O, trazendo consigo 39,98g do entorpecente popularmente conhecido como maconha, para fins de entrega a consumo de terceiros. Momentos antes da abordagem, o denunciado havia entregue maconha para o citado adolescente, com o fim de consumir referida droga. Ocorre que quando o indiciado percebeu a aproximação dos milicianos, empreendeu fuga na motocicleta acima descrita, levando como passageiro o referido adolescente. 



    O denunciado conduziu a motocicleta sem ser devidamente habilitado, desenvolvendo velocidade incompatível com a via e efetuando manobras perigosas, quando o pedal da motocicleta tocou na pista e o denunciado e o adolescente foram lançados ao solo, sofrendo ferimentos. 



    Em seguida, o denunciado e o adolescente levantaram-se e continuaram a fugir, entrando em uma pequena mata existente entre a Vila São Bento e o Jardim Regina. No momento em que passavam a cerca para adentrar a mata, o denunciado desapossou-se da droga acima descrita que trazia consigo. 



    A perseguição continuou, quando o denunciado foi contido pelos policiais militares que o colocaram junto com o adolescente no compartimento de presos da viatura policial. 



    Ato contínuo, no interior da viatura, o denunciado juntamente com o adolescente, na tentativa de se desfazer da maconha que trazia consigo, danificou a parte traseira do veiculo oficial, ao retirar os arrebites de alguns protetores do veículo (cf. laudo pericial de fl.)” (e-doc. 8).  



    3. Em 19.5.2017, a Nona Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Crimes de tráfico de drogas, dano qualificado e condução de veículo automotor sem a devida habilitação. Recurso que busca absolvição. Impossibilidade. Policiais afirmaram ter sido o réu detido, juntamente com corréu adolescente, em poder de 25 porções de maconha. Além disso, o acusado danificou a viatura policial e conduziu motocicleta sem a devida habilitação. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).  



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado para a defesa em 20.6.2017 e para a acusação em 10.7.2017.



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se, em 12.3.2025, o Habeas Corpus n. 987.751/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    5. Em 24.4.2025, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 47) e, em 26.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal, ocorrido em 20/06/2017. O habeas corpus foi manejado com a finalidade de discutir nulidades já acobertadas pela coisa julgada, motivo pelo qual foi considerado sucedâneo de revisão criminal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista sua utilização como substituto da revisão criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação configura indevida tentativa de reabertura da discussão sobre a validade da condenação, sendo sucedâneo da revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que, uma vez exauridas as instâncias ordinárias e operado o trânsito em julgado, não é cabível habeas corpus com o objetivo de revisar a decisão condenatória, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não arguidas em momento oportuno, ainda que envolvam nulidades absolutas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.



    6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar revisão criminal de decisão que não tenha sido proferida por esta Corte, conforme o disposto no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, o que reforça a incompetência para apreciação do pedido.



    7. A tese defensiva não foi submetida às instâncias ordinárias, configurando tentativa de supressão de instância, o que também obsta seu conhecimento nesta Corte Superior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação penal.



    2. A preclusão temporal impede a rediscussão de nulidades e vícios não alegados no momento oportuno.



    3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para julgar revisão criminal de decisões não proferidas por esta Corte” (e-doc. 60).  



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.  



    O recorrente alega que, “no caso sob análise, o agravante, que está preso, impetrou de próprio punho ordem de habeas corpus que evidencia a ilegalidade da sua condenação e prisão considerando o decidido pelo STF no Tema 506” 
(fl. 4, e-doc. 70). 



    Acrescenta ser “importante frisar que não houve modulação dos efeitos da decisão, tendo sido determinado ao CNJ que proceda mutirões carcerários a fim de atingir casos pretéritos” (fl. 5, e-doc. 70).



    Sustenta que, “no caso em comento, o Paciente foi condenado em razão da posse de 34 gramas de cannabis sativa (maconha), conforme assentado na origem. Discutiu-se na oportunidade se aquela quantidade irrisória poderia ser considerado tráfico ou não, mas a Justiça local entendeu pela pena mais severa. No entanto, com a fixação tese contida no tema 506 pelo STF não há mais esse debate, mesmo que a o Tribunal de Justiça ainda entenda pela traficância, inclusive, para casos pretéritos” (fl. 6, e-doc. 70).



    Argumenta que, “nessas situações, em que há grave ilegalidade, que ameaça o status libertatis do impetrante, o trânsito em julgado não pode ser um óbice para a concessão da ordem de ofício, mesmo diante de todas as irregularidades processuais apontadas pela decisão monocrática, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, bem como do STF” (fl. 6, e-doc. 70).



    Conclui que, “assim, mesmo sem a interposição de recurso especial, que certamente, teria sido a medida mais correta, ou até mesmo do ajuizamento de revisão criminal o que poderia ter inaugurado novamente a lógica recursal para satisfação da pretensão do agravante, fato é que sua defesa na origem não o fez e, muito tempo depois da ilegalidade, sua carta chega ao STJ, como forma de ver satisfeito seu direito. Situação que a flagrante ilegalidade permite superar vícios processuais para a concessão da ordem” (fl. 6, e-doc. 70).  



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, no mérito, requer o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida” (fl. 7, e-doc. 70). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo o “não conhecimento do presente recurso ordinário ou, caso conhecido, o seu desprovimento” (fl. 8, e-doc. 83).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. A condenação definitiva do recorrente, na Ação Penal n. 0002416-92.2015.8.26.0493, objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 20.6.2017, mais de sete anos antes de o Habeas Corpus n. 987.751/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025.  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.444-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    4. As questões relativas à dosimetria da pena encontram-se dentro da margem de discricionariedade legalmente atribuída às instâncias ordinárias, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios adotados.



    5. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão do Tribunal de origem, tampouco violação à jurisprudência consolidada do STF, inviabilizando a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 256.686-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).  



    9. O pedido de desclassificação da conduta imputada ao recorrente, descrita no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), para a conduta prevista no caput do art. 28 do mesmo diploma legal (posse de drogas para consumo próprio), apresentado neste recurso ordinário, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 257.363-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada na sentença. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. (...)



    III. Razões de decidir (...)



    4. A atuação originária do STF, sem que a matéria tenha sido previamente examinada pelo STJ, caracteriza supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.



    5. Na jurisprudência do STF se reconhece que a natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.



    6. Inexiste ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 253.457-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou estarem configurados os crimes de tráfico de drogas, condução de veículo automotor sem a devida permissão e dano qualificado, nestes termos:



    “No mérito, o recurso não merece, no meu entender, acolhida. 



    A condenação foi bem decretada em primeira instância. A prova existente é francamente desfavorável ao sentenciado. 



    Com efeito: 



    São estas, em síntese, as provas produzidas em juízo e colhidas por meio audiovisual:



    A materialidade dos crimes restou demonstrada pelos documentos de fls. e prova oral colhida nos autos.



    A autoria também é certa.



    Ouvido, o réu admitiu o fato de estar conduzindo a motocicleta sem a devida habilitação. Negou, contudo, os danos na viatura, bem com o tráfico de drogas. Todavia, sua negativa restou isolada nos autos.



    Policiais receberam denúncia anônima, relatando a ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos. Ao se aproximarem, avistaram o réu e um adolescente em uma motocicleta. Ao perceberem que seriam abordados, tentaram se evadir. Durante a fuga, acabaram caindo e tentando a fuga a pé. Em determinado momento, o réu dispensou um saco, contendo as drogas constantes da inicial (24 porções de maconha). O réu e o adolescente foram colocados na viatura e acabaram danificando o compartimento de transporte de presos. Na delegacia, constataram que o acusado não possuía habilitação para conduzir veículos. (...)



    A quantidade e forma de apreensão das drogas não deixam dúvidas sobre o destino ao consumo de terceiros, sendo inviável a desclassificação para crime de porte de substância entorpecentes para consumo pessoal. Assim, de rigor a condenação por tráfico. 



    E a causa de aumento prevista no artigo 40 (VI), da Lei 
nº 11.343/06 restou demonstrada pelas palavras do adolescente e policiais. 



    O adolescente E V O estava na motocicleta conduzida pelo apelante no momento da abordagem e confirmou que o réu não era habilitado para conduzir veículo. E o ofício de fls. 92 igualmente comprova a ausência de habilitação.



    Aliás, não há se falar em atipicidade de conduta, por ausência de dano.



    A meu ver, para a caracterização do delito, basta que o réu esteja conduzindo veículo automotor, na via, sem a devida habilitação, o que restou bem demonstrado nos autos. De qualquer forma, o acusado acabou caindo com a motocicleta, juntamente com o adolescente. Portanto, no caso, o dano ‘é concreto’, vez que ao cair, poderia ter causado não só a sua morte, como também a do menor. 



    Quanto ao delito de dano qualificado, ao contrário do alegado pela defesa, o laudo de fls. atesta os danos causados pelo réu na viatura. 



    Assim, de rigor a condenação pela prática dos três delitos” 
(fls. 4-8, e-doc. 4).



     



    12. Para rever a decisão questionada, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ‘USUÁRIO’ (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.032-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Tráfico de drogas em dependências de estabelecimento prisional. Condenação. Pedido de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 255.612-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    4. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 257.497-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).  



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora